Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E REPARADORA. ALEGADO ERRO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, formulado em face de clínica e médico, devido a suposto erro médico em cirurgias plásticas realizadas após cirurgia bariátrica. 1.1. A autora alegou deformidades e insatisfação com os resultados das cirurgias, requerendo o reconhecimento do erro médico, inadimplemento contratual e restituição de despesas no valor total de R$ 68.460,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico e inadimplemento contratual os quais justifiquem a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação de informações quanto ao credenciamento do médico junto ao plano de saúde, apta a ensejar responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do médico, como profissional liberal, é subjetiva, exigindo prova de culpa, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC. 3.1. Em cirurgias estéticas, admite-se obrigação de resultado, com presunção de culpa e inversão do ônus da prova. Precedente: “[...] 7. Conquanto o relacionamento do médico com o paciente, implicando a prestação de serviços a destinatário final, encarte relação de consumo, encerra, em regra, obrigação de meio, e não de resultado, salvo em se tratando de procedimentos estéticos, determinando que a responsabilidade do profissional por eventuais intercorrências havidas na execução dos serviços fomentados seja aferida sob o critério subjetivo, emergindo dessas circunstâncias que, apurado que na execução dos serviços médicos não incorrera o médico em imperícia, negligência ou imprudência, a apreensão obsta a germinação da gênese da obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 4o; CC, art. 186). 8. Conquanto realização do procedimento estético encerre obrigação de resultado afetando o cirurgião plástico, pois, conquanto inviável se almejar a obtenção de resultado preciso proveniente da intervenção ante a impossibilidade de o corpo humano ser objeto de modulação como se tratasse de objeto escultural, dele é esperado que o paciente, com a intervenção, alcance melhora na sua aparência física, não estando as intervenções, contudo, imunes aos efeitos inerentes a quaisquer interseções cirúrgicas, notadamente a subsistência de cicatrizes de acordo com a reação orgânica individualizada de cada um, ou mesmo, como no caso, a necessidade de se aguardar determinado lapso temporal para a obtenção do resultado pretendido. 9. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo da consumidora evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, não guarnecendo os autos com elementos probatórios aptos a comprovarem a falha na realização do procedimento cirúrgico, notadamente porque inviabilizara a realização da prova pericial postulada, as pretensões que ventilara almejando a composição dos danos que alegara experimentar restam desguarnecidas de sustentação material, ensejando sua rejeição (CPC, art. 373, I). 10. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não derivara de negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória. [...].” (0724114- 21.2022.8.07.0001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 7/5/2024.).
4. O laudo pericial concluiu pela inexistência de erro médico, atestando serem os procedimentos tecnicamente corretos e indicados, sendo as intercorrências decorrentes da evolução cicatricial individual da paciente, agravada por histórico de cirurgia bariátrica, esquizofrenia e abandono do acompanhamento pós-operatório.
5. A proposta de procedimentos complementares pelo médico não configura reconhecimento de erro, mas conduta esperada em casos de pacientes pós-bariátricos, os quais demandam múltiplas intervenções.
6. A alegação de ausência de consentimento informado individualizado foi afastada pela existência de Termos de Consentimento assinados, com descrição dos riscos e ausência de garantia de resultado.
7. A suposta promessa de credenciamento do médico junto ao plano de saúde, ainda que caracterize eventual falha na prestação de informações, não guarda nexo de causalidade com os danos alegados, os quais decorrem da insatisfação com os resultados cirúrgicos.
8. Ausente prova de culpa dos apelados e de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, não se configura responsabilidade civil.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do médico em cirurgias estéticas é, em regra, de resultado, com presunção de culpa, salvo demonstração de excludentes. 2. A ausência de erro técnico, a imprevisibilidade da resposta cicatricial individual e o abandono do acompanhamento pós-operatório rompem o nexo de causalidade e afastam o dever de indenizar.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4o, 30, 37, § 1o, e 39, IV; CC, arts. 186, 187, 927 e 951.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (REsp no 2.173.636/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJEN: 18/12/2024; STJ, REsp no 1.046.632/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJE: 13/11/2013; STJ, REsp no 819.008/PR, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE: 29/10/2012; TJDFT, 0703548-34.2021.8.07.0018, Relator: Leonor Aguena, Relatora Designada: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/3/2025; TJDFT, 0735968-80.2020.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 10/3/2025; TJDFT, 0724114-21.2022.8.07.0001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 7/5/2024; TJDFT, 0712051-79.2023.8.07.0016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 26/3/2024; TJDFT, 0706855- 53.2022.8.07.0020, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/3/2024; TJDFT, (0727048-83.2021.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 20/11/2023.